Tribunal: TJSP
Processo: 1008147-38.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347543
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008147-38.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008147-38.2019.8.26.0032 -Voto no 44.000
2
Apelação Cível no 1008147-38.2019
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Comarca: Araçatuba
Voto no 44000
Ementa: Ação regressiva promovida por seguradora.
Danos elétricos a bens de seus segurados, provocados por
descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da apelante.
Sentença mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste
E. Tribunal. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido
da inicial para condenar a requerida no pagamento de R$ 4.190,15,
atualizado desde o desembolso pela Tabela do E. TJSP, acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, julgando extinto o
processo, com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do CPC).
Sucumbente, a ré arcará com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados, nos
termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, em R$
1.200,00 (fls. 400/404).
Apela a ré procurando reverter o resultado do
julgamento.
Preliminarmente, alega inépcia da inicial, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008147-38.2019.8.26.0032 -Voto no 44.000
3
ausentes os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação. (fls.
408).
Afirma que não há nos autos prova mínima do
nexo causal entre o dano suportado e a prestação de serviço da
recorrente (fls. 409).
No mérito, aduz inexistir relação de consumo
entre as partes litigantes, pois a apelada é uma empresa seguradora,
sendo incabível as disposições contidas no Código de Defesa do
Consumidor (fls. 409).
Ressalta que a parte apelada não se desincumbiu
do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I do
Código de Processo Civil (fls. 410/411).
Afirma que não foi contatada pelo consumidor,
ora segurado, para o ressarcimento dos danos mencionados à
seguradora apelada, razão pela qual não pôde averiguar se os
prejuízos alegados foram ocasionados em razão das atividades
exercidas ou pelo uso incorreto dos equipamentos, decorrência da
vida útil ou por inadequações das instalações internas da residência,
os quais não são de sua responsabilidade (fls. 412/413).
Aduz que não foram localizados registros de falha
elétrica na rede da concessionária na data mencionada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008147-38.2019.8.26.0032 -Voto no 44.000
4
seguradora apelada (fls. 414).
Salienta que não foi observado o procedimento
para solicitação de ressarcimento administrativo, impossibilitando à
concessionária a apuração dos fatos logo após o ocorrido, conforme
disposto na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL (fls. 417).
Impugna os laudos e orçamentos apresentados
pela apelada, pois elaborados de forma unilateral (fls. 417).
Alega que os prejuízos sofridos pela apelada não
restaram comprovados (fls. 420/421).
Prequestiona a matéria. Requer o provimento do
recurso para julgar improcedente a demanda ou, se esse não for o
entendimento, para que haja a minoração dos valores fixados na
sentença (fls. 422).
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
Contrarrazões às fls. 431/478.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva promovida por
seguradora, em razão de danos elétricos provocados a bens de
propriedade de seus segurados. A exordial foi instruída com laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008147-38.2019.8.26.0032 -Voto no 44.000
5
e demais documentos que individualizam os bens danificados e
valores a serem restituídos.
Dito isso, verifica-se que deve ser integralmente
mantida a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os
quais são ora adotados, nos moldes do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal, que assim dispõe: “Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
reconhece “a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no 'decisum'” (STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp no 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n°
265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j.
01.12.2003).
O
ilustre
magistrado
acertadamente
julgou
procedente o pedido, nos seguintes termos:
“(...)
Inicialmente, afasto a preliminar ventilada. A
inicial não se revela inepta, uma vez que os fatos foram
suficientemente narrados, e é possível se extrair a causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008147-38.2019.8.26.0032 -Voto no 44.000
6
Destarte, permitiu que a requerida apresentasse
contestação. Ademais, os documentos trazidos são aptos a
comprovar o direito alegado.
O processo comporta julgamento antecipado, nos
termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
No mérito, o pedido é procedente.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos por meio da qual pretende a parte autora ver-se ressarcida
pela empresa concessionária de energia elétrica, em razão de
danos experimentados por seus segurados, em virtude de oscilações
de energia elétrica de responsabilidade da ré. De outro lado, a
requerida nega a responsabilidade pelos fatos narrados.
Com efeito, o artigo 786 do Código Civil
preceitua que “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos
limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano”.
De igual modo, a Súmula no 188 do Supremo
Tribunal Federal dispõe que: “O segurador tem ação regressiva
contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao
limite previsto no contrato de seguro”.
Assim, na hipótese, a seguradora atua em sub-
rogação, eis que indenizou os segurados pelos prejuízos sofridos,
nos limites da apólice securitária contratada, conforme documentos
juntados com a inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008147-38.2019.8.26.0032 -Voto no 44.000
7
Posto isso, é aplicável ao caso o Código de
Defesa do Consumidor, eis que se trata de relação de consumo
entre a fornecedora de serviços de energia elétrica e o consumidor
final do serviço.
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA (RAIO) QUE
DANIFICOU
APARELHOS
ELETRÔNICOS.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO
DA RÉ. Relação de consumo configurada. Inversão do ônus da
prova.
Requisitos
presentes.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público. Ré que não se desincumbiu de
seu ônus probatório (art. 333, II, do C.P.C.) Previsibilidade de
ocorrência de oscilações no sistema de transmissão de energia
elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos
equipamentos ligados à rede. Risco inerente à própria atividade
desenvolvida pela concessionária. Oscilação de energia que
configura falha na prestação do serviço e deu causa aos danos
suportados pela autora. Dever de pagar a indenização tal como
pleiteada. Sentença mantida. Recurso desprovido." (Apelação
0005119-44.2013.8.26.0338 - TJSP 34a Câm. Dir. Privado Rel. Des.
Antonio Tadeu Ottoni j. em 12/08/2015).
Ademais, trata-se de responsabilidade civil
objetiva, determinada pelo art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
por se tratar de concessionária de serviço público, por delegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008147-38.2019.8.26.0032 -Voto no 44.000
8
do Poder Público: “As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa”.
Portanto, para a comprovação do dano, basta à
demonstração do nexo de causalidade entre os danos e a conduta
omissiva ou comissiva da requerida.
A propósito, as disposições contidas na Resolução
Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, preveem a
responsabilidade da concessionária em indenizar os danos sofridos
em virtude de descarga na rede elétrica, mas desde que observado o
nexo de causalidade entre os danos e a falha dos serviços
prestados.
No caso vertente, restou comprovado o nexo de
causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva da ré e os danos
provocados nos bens dos imóveis segurados.
É verdade que os laudos apresentados pela autora
apontam uma descarga elétrica como causa dos danos ao
equipamento (fls. 37 e 61). Porém, trata-se de fortuito interno, que
não afasta o dever de indenizar, pois relacionado ao risco da
atividade desempenhada pela ré.
Tratam-se, à evidência, de documentos idôneos
para demonstrar o dano e a sua origem, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008147-38.2019.8.26.0032 -Voto no 44.000
9
providenciados por empresas alheias ao processo. Isto é o
suficiente para a responsabilização da ré. Aliás, é fato notório a
rigidez das seguradoras na criteriosa avaliação dos sinistros e
pedidos de indenização, sobretudo para evitar fraudes, razão pela
qual, até prova em contrário, não há razões para desconfiar da
legitimidade dos mencionados documentos.
Os levantamentos feitos na regulação do sinistro
trouxeram detalhes dos equipamentos avariados e seus respectivos
orçamentos, cujos valores são razoáveis e, por isso, devem ser
acolhidos.
Desse modo, comprovado o nexo causal, deve a ré
responder integralmente pelos prejuízos causados a autora.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE
CIVIL
AÇÃO
REGRESSIVA
PROMOVIDA
PELA
SEGURADORA
DANO
MATERIAL QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
OSCILAÇÃO DA TENSÃO ELÉTRICA RELAÇÃO DE CONSUMO
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
PRESTADORA
DE
SERVIÇO FORTUITO INTERNO RISCO DA ATIVIDADE -
DIREITO DE REGRESSO RECONHECIDO CONDENAÇÃO DA
RÉ A PAGAR INDENIZAÇÃO DE R$ 24.225,94, COM
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E JUROS
DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO AÇÃO PROCEDENTE EM
PARTE
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008147-38.2019.8.26.0032 -Voto no 44.000
10
(TJSP; Apelação 1120344-28.2016.8.26.0100; Relator(a): Paulo
Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível 33a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2018; Data de Registro:26/04/2018).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
feito por ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S.A. em face
de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL PAULISTA,
para condenar a requerida no pagamento de R$ 4.190,15 (quatro
mil cento e noventa reais e quinze centavos), atualizado desde o
desembolso pela Tabela do E. TJSP, acrescido de juros de mora de
1% ao mês, a contar da citação. Julgo extinto o processo, com
resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.
Sucumbente, a ré arcará com o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, fixados, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil, em R$ 1.200,00. P.I.C.”
Outrossim,
a
existência
de
prévio
pedido
administrativo, como determinado pela Resolução no 414/2010 da
ANEEL é desnecessária, em observância ao princípio da
inafastabilidade da prestação jurisdicional previsto no artigo 5o,
XXXV da Constituição Federal.
Além disso, restaram provados os danos, bem
como o ressarcimento dos valores aos segurados da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008147-38.2019.8.26.0032 -Voto no 44.000
11
mediante a juntada de comprovantes de transferência bancária às fls.
52 e 72, com o número de autenticação bancária, inclusive, de
maneira que, ante a responsabilidade objetiva da recorrente, caberia
a esta demonstrar eventual ocorrência de culpa exclusiva do
consumidor ou caso fortuito não inserido nos riscos normais da
atividade desenvolvida, o que não ocorreu.
No que tange aos valores da condenação
constantes da r. sentença, estes correspondem à soma dos valores
pagos aos segurados (R$3.704,76- fls.52 e R$485,39- fls. 72), não
cabendo, portanto, qualquer redução no montante fixado em
primeiro grau.
Por fim, há de se observar que a ocorrência de
caso fortuito ou força maior (como temporais, raios, etc.), não
excluiria a responsabilidade da ré sobre os danos ocasionados, visto
que temporais e raios são fenômenos previsíveis, de modo que
competia à concessionária acautelar-se das providencias necessárias
em seus equipamentos e rede, a fim de evitar prejuízos aos
consumidores.
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
-
SEGURADORA
-
RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS PARA O
CONSERTO DE APARELHO ELETRÔNICO DANIFICADO
POR DESCARGA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008147-38.2019.8.26.0032 -Voto no 44.000
12
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO - APLICAÇÃO DA REGRA INSCULPIDA
NO § 6o DO ART. 37 DA CRFB - TEMPORAL - TESE DE CASO
FORTUITO
OU
FORÇA
MAIOR
AFASTADA
-
PREVISIBILIDADE DO FATO - DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO. 1. "A alegativa de hipótese de caso fortuito ou de
força maior não prospera, já que a concessionária poderia ter
evitado o dano, porque manifestamente previsível. De fato, é
comezinho que, em períodos de chuva, descargas elétricas
provoquem a oscilação na rede de energia e que isso pode afetar
equipamentos de consumidores." (AC n. , rel. Des. Vanderlei
Romer, j. 13.3.09) [...]. (TJ/SC, 4a Câmara de Direito Público, AC:
349772
SC
2009.034977-2,
Relator
Rodrigo
Collaço,
j.
06/12/2010).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo
Civil, e considerado o trabalho adicional da parte apelada em sede
recursal, majoram-se os honorários advocatícios para R$1.500,00.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator